Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727568-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DA SILVA SANTANA AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O A agravante pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça, contudo, com exceção da declaração de hipossuficiência, não junta comprovantes nesta sede recursal a fim de corroborar o pedido. Desse modo, intime-se a recorrente para juntar a documentação que julgar pertinente a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira - como contracheques dos últimos três meses, declaração do imposto de renda do último ano e extratos bancários -, ou recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator